Tribunal: TJSP
Processo: 1005565-27.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Cláusula penal que põe termo a carência para o pagamento dos alugueres. Descumprimento do prazo de 12 meses concedido ao locatário para realização de obras no imóvel. Reforma de grande magnitude. Problemas estruturais enfrentados pelo locatário e não previstos no contrato. Justo motivo. Ausência de prejuízo à locadora. O reconhecimento da eficácia irrestrita da cláusula

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel comercial. Cláusula penal que põe termo a carência para o pagamento dos alugueres. Descumprimento do prazo de 12 meses concedido ao locatário para realização de obras no imóvel. Reforma de grande magnitude. Problemas estruturais enfrentados pelo locatário e não previstos no contrato. Justo motivo. Ausência de prejuízo à locadora. O reconhecimento da eficácia irrestrita da cláusula penal geraria patente desequilíbrio contratual e atentaria contra os princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, previstos nos artigos 421 e seguintes do Código Civil. Sucumbência da autora mantida. Recurso não provido.